Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – adicional noturno). Fazenda Pública. Correção Monetária.
Sentença com trânsito em julgado anterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810) - Exigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 7o e 8o).